Tribunal: TJDFT
Processo: 0748284-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748284-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF AGRAVADO: LUCIANO BEZERRA DE SOUZA, FREDERICO CORREA SILVA ALVES BRAGANCA, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Representação Processual – Não Conhecimento. CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença, determinou a realização de assembleia condominial, por meio da qual foi determinada a realização de novas eleições para o mandato da diretoria do Condomínio, relativa ao biênio 2019/2021. Ao ID 23334840 os patronos da agravante, o Dr. FELIPE DE SOUSA FREITAS PINTOS e a Dra. RAIANA MATOS DE ALCÂNTARA, apresentaram petição comunicando a renúncia do mandato outorgado pelo recorrente. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, o agravante foi pessoalmente intimado para, no prazo de dez dias, constituir novo advogado (ID 23343591) Decorrido o prazo fixado, o Agravante não apresentou resposta. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 103 do Código de Processo Civil, “A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”. A representação das partes por advogados traduz uma profissionalização do sistema, garantindo aos litigantes a melhor defesa dos seus direitos. O requisito disposto no artigo 103 do Código de Processo Civil é inerente à regularidade formal do recurso, implicando, portanto, em requisito extrínseco de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Ao ID 23334840 os patronos da agravante, o Dr. FELIPE DE SOUSA FREITAS PINTOS e a Dra. RAIANA MATOS DE ALCÂNTARA, apresentaram petição comunicando a renúncia do mandato outorgado pelo recorrente. Em despacho, determinei a intimação pessoal do agravante para regularizar sua representação no prazo de 10 (dez dias), constituindo novo advogado. No entanto, decorrido o prazo fixado, a decisão não foi cumprida. O artigo 76 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente” Assim, o presente recurso não deve ser conhecido, por determinação legal. Não há como enfrentar o mérito, se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça. Vejamos: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAR O VÍCIO. DESATENDIMENTO. 1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza o não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, §2o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1314155, 07237768620188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR INCAPAZ. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciada falha na representação processual da parte autora e determinada a correção do vício, a ordem judicial deve ser cumprida anteriormente à prolação da sentença, ante a impossibilidade de prolação de provimento jurisdicional com eficácia condicionada à futura e incerta regularização. 2. Tendo em vista que o autor foi intimado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e mediante edital, por não ter sido localizado no endereço indicado nos autos, para dar andamento ao feito, deixando transcorrer in albis o prazo assinado, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1261538, 00030323620138070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 2/9/2020.) Portanto, falta ao recurso requisito extrínseco de admissibilidade, a regularidade formal, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator